Tribunal: TCU
Processo: 004.086/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2722/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar prejudicada, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 004.086/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Antunes da Costa Junior (CPF XXX.809.597-XX); Alvaro Augusto Curty Gomes Romero (CPF XXX.953.017-XX); Cecilia Maria Faria Neves de Lyra (CPF XXX.026.607-XX); Derbalina Assumpcao Silva (CPF XXX.978.707-XX) e Derbalina Assumpcao Silva (CPF XXX.978.707-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.